Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CUMULADA COM REVISÃO DE DÍVIDA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE TÍTULO. EXECUÇÃO LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AGIOTAGEM. CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR. USURA. LEI N. 1.521/51. CONFIGURADA. VALOR EXECUTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2.172-32/2001. SIMULAÇÃO. ARTIGO 167, §1o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença de provimento em ação de conhecimento que declarou a nulidade da escritura pública de confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para que o autor seja condenado ao pagamento integral do valor executado no título executivo extrajudicial. Afirma a ausência de agiotagem e que a origem da dívida está estampada na primeira cláusula do instrumento de confissão de dívida. Alega que não houve novação ou dação em pagamento, mas sim compensação do débito. Sustenta, por fim, que o apelado não logrou provar a cobrança de juros abusivo e a onerosidade excessiva.
2. A agiotagem consiste em empréstimos a juros excessivos, superiores ao legalmente permitido, cuja prática é dada como crime contra a economia popular, denominada usura pecuniária, descrita no artigo 4o da Lei n. 1.521/51. 2.1. Já a Medida Provisória n. 2.172-32/2001, em seu artigo 1o, inciso I, estabelece que: ”São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam: I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;” 2.3. Quanto ao ônus da prova, é possível ao magistrado proceder à sua inversão, caso haja verossimilhança das alegações do autor. Inteligência do artigo 3o daquela MP: “Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.” 2.4. No caso dos autos, o autor demonstrou ter recebido do réu a quantia de R$ 312.000,00, além de R$ 7.000,00 de taxa de contrato, até a data da assinatura do termo de confissão de dívida. No entanto, o réu não demonstrou que, de fato, emprestou ao requerente o valor de R$ 514.700,00, descrito no mencionado termo de confissão de dívida. 2.5. A diferença entre os valores creditados na conta do demandante e o discriminado no instrumento de confissão é discrepante em um curto lapso temporal. Verifica-se aqui que as alegações do requerente são verossímeis. 2.6. O apelante, nem mesmo nessa sede recursal, demonstrou em algum momento a evolução financeira, juros remuneratórios, atualização ou juros de mora, que resultou no valor acostado no Termo de Confissão de Dívida. 2.7 Enfim e como sinalado pelo percuciente Magistrado sentenciante, "Inicialmente, urge destacar que, em havendo sustentação de suposta agiotagem, deve-se observar se há verossimilhança nessa alegação, uma vez que o art. 3o da MP 2172-32 estabelece a inversão do ônus da prova nessa hipótese: Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação".

3. Sobre a simulação, o Código Civil, em seu art. 167, §1o, inciso III, assim prevê: “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: (...) II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3.1. Nas palavras do professor e doutrinador, Carlos Roberto Gonçalves (GONÇALVES, 2012, p. 470): “Simular significa fingir, enganar. Negócio simulado, assim, é o que tem aparência contrária à realidade. A simulação é produto de um conluio entre os contratantes, visando obter efeito diverso daquele que o negócio aparenta conferir. Não é vício do consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação. É uma desconformidade consciente da declaração, realizada de comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o objetivo de enganar terceiros ou fraudar a lei. Trata-se em realidade de vício social.”. 3.2. Observa-se que o imóvel do apelado foi dado em garantia de empréstimo que não foi devidamente comprovado nos autos. 3.3. Dessa forma, seja pelos indícios de simulação, seja pela prática de agiotagem, tem-se que o negócio jurídico entabulado pelas partes está eivado de vícios que impossibilitam a exigibilidade do valor descrito na confissão de dívida, de modo que negócio deve ser declarado nulo, não merecendo reparos a r. Sentença.

4. Recurso improvido.